Tribunal: STF
Processo: RE 75371
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-26
Data de publicação: 1973-03-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COBAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL PARA JULGAR AS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS CONTRA ELA
INTENTADA, COMO EMPRESA PÚBLICA, QUE E, D. N. 68.593/71, ART. 14,
LETRA B. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.